Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-17.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005240-17.2018.8.11.0041
Embargantes: Rodrigo Mischiatti e Outros
Embargado: Banco do Brasil S.A.
Embargos de Declaração interpostos por Rodrigo Mischiatti e Outros em que aponta de erro material entre o texto e o dispositivo final do voto que compõe o acórdão assim ementado (Id. 59681476):
EMENTA
APELAÇÕES – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL OS CAUSÍDICOS RECORRENTES FORAM CONTRATADOS E QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – JUROS DE MROA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETARIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.
O início dos juros de mora e da correção monetária do valor arbitrado pela sentença, nestes casos, se dá a partir da citação e do arbitramento, respectivamente.
Pois bem.
Com razão os requerentes, porquanto no texto constata-se a correta fixação do valor, vale dizer, R$20.000,00, definido pelo pares em sessão plenária, realizada em 30.09.2020, que segue:
“(...)
E, consideradas as singularidades de ambos os recursos, tem-se que neste atual apelo, levado em consideração o tempo da prestação de serviços – 05 anos – o mais condizente é que o arbitramento seja de R$10.000,00 para cada um dos dois autores apelantes, no total, portanto, de R$20.000,00, cuja importância revela-se razoável aos trabalhos desenvolvidos, o tempo de serviço, as peças protocoladas, a natureza da ação e o local dos serviços, que foi em comarca diversa (Nova Mutum) da do local do escritório (Cuiabá), inclusive.
(...)”
No entanto, o dispositivo do voto constou o valor R$40.000,00, originariamente previsto por este Relator, mas que não condiz com o valor final de R$20.000,00 que firmou-se após deliberação com os pares em plenário e que registra-se:
“(...) dá-se parcial provimento ao Apelo dos autores, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia, a fim de majorar, de R$6.000,00, para o total de R$40.000.000 o valor da remuneração dos dois causídicos apelantes, cujo montante deverá ser repartido como determinou a sentença, cuja parte, aliás, não foi impugnada por este apelo, (ou seja, 50% a ser dividido para cada um dos dois autores recorrentes e os outros 50% remanescentes, ao litisconsorte ativo). (...)”
Consiste tal equívoco em erro material, possível de ser sanado pela via monocrática, o que se faz.
Assim, republique-se o acórdão, agora com o dispositivo correto:
“(...) dá-se parcial provimento ao Apelo dos autores, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia, a fim de majorar, de R$6.000,00, para o total de R$20.000,00 o valor da remuneração dos dois causídicos apelantes, cujo montante deverá ser repartido como determinou a sentença, cuja parte, aliás, não foi impugnada por este apelo, (ou seja, 50% a ser dividido para cada um dos dois autores recorrentes e os outros 50% remanescentes, ao litisconsorte ativo). (...)”
Cuiabá, 14 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator